Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO. DELIBERAÇÃO OPORTUNA PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva n. 32.159/97. A parte agravante interpôs agravo de instrumento visando à remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-e em substituição à TR, bem como o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor incontroverso.
2. Apesar não haver atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a decisão ora agravada condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do recurso interposto anteriormente.
3. A consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Não obstante, a emissão da pretendida ordem de pagamento resultará no esgotamento do objeto do agravo de instrumento interposto anteriormente, além de eventual incorreção na expedição das requisições de pagamento.
4. Compete ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a emissão de ordem de pagamento na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, ante eventual prejuízo reverso.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.